Tribunal: TJPA
Processo: 0001895-87.2014.8.14.0018
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10836 - Concussão
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0001895-87.2014.8.14.0018

EMBARGANTE: MANOEL FERNANDES PAIVA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DECRETAÇÃO DE REVELIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DECISÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal interposta por condenado pelo crime de concussão (art. 316, CP), mantendo a sentença que fixou pena de 4 anos e 2 meses de reclusão em regime semiaberto, além de 60 dias-multa. A parte embargante alega omissão quanto à análise de documentos que comprovariam a desatualização do endereço utilizado para tentativa de intimação, e defende a nulidade da revelia decretada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado ao deixar de reconhecer nulidade processual por decretar a revelia do réu com base em citação editalícia, supostamente realizada com base em endereço desatualizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado, que enfrentou expressamente a alegação de nulidade, destacando a citação pessoal e o esgotamento das tentativas de intimação do réu.

4. A revelia foi decretada com base no art. 367 do CPP, após tentativas infrutíferas de intimação no último endereço informado, sendo lícita a adoção da citação por edital.

5. A insurgência da parte embargante visa rediscutir matéria de mérito já decidida, o que excede os limites legais dos embargos de declaração.

6. Inexistente qualquer omissão relevante, contradição ou obscuridade no acórdão combatido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. Não há omissão em acórdão que analisa expressamente a legalidade da decretação de revelia com base em esgotamento das tentativas de intimação. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revaloração de provas.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP, arts. 367 e 619.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 307.431/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.11.2015.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos embargos de declaração, porém, rejeitá-los
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias dezessete do mês de junho do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 17 de junho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MANOEL FERNANDES PAIVA
, em face do v.
Acórdão de ID 23522268, datado de 18/11/2024,
que, nos autos de
Apelação Criminal
, ajuizada contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou o embargante como incurso no tipo penal insculpido no art. 316, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 60 (sessenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática delitiva,
conheceu e negou provimento
ao apelo defensivo, com a manutenção da sentença objurgada em sua integralidade, consoante ementa a seguir transcrita:

“Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE CONCUSSÃO (ART. 316, CP). DELEGADO DE POLÍCIA. EXIGÊNCIA DE VANTAGEM INDEVIDA PARA SOLTURA DE PRESO. NULIDADE PROCESSUAL POR REVELIA NÃO CONFIGURADA. PROVAS SUFICIENTES. PENA FIXADA EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu, delegado de polícia, pelo crime de concussão (art. 316, do CP) por ter exigido, de pessoa sob sua custódia, vantagem indevida (dois salários-mínimos) para liberação. A pena foi fixada em 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, mais 60 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A análise do recurso envolve as seguintes questões: (i) nulidade processual por decretação de revelia, em razão de alegada falta de esgotamento dos meios de intimação do réu; e (ii) pedido de absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, redução da pena ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminarmente, não se verifica nulidade por revelia, pois o réu foi pessoalmente citado e as intimações foram tentadas em seu último endereço conhecido, sem sucesso. A citação editalícia e a decretação de revelia foram procedidas em conformidade com o art. 367 do CPP, diante da ausência de comunicação de novo endereço.

4. No mérito, as provas são robustas e suficientes para comprovar a exigência de vantagem indevida, configurando o crime de concussão. A palavra da vítima, corroborada pelo depoimento de testemunhas, demonstrou que o réu, usando de sua posição de delegado, exigiu dinheiro como condição para a soltura do custodiado.

5. Quanto à dosimetria, a pena fixada acima do mínimo legal está devidamente fundamentada na maior reprovabilidade da conduta, em razão da posição de autoridade do réu e das circunstâncias do crime, caracterizadas pela coação moral e vulnerabilidade da vítima. Não há razões para redução da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação criminal desprovida.

Teses de julgamento: ‘1. Não configura nulidade processual a decretação de revelia quando esgotados os meios ordinários de intimação. 2. É possível a fixação de pena superior ao mínimo legal no crime de concussão, considerando-se a reprovabilidade agravada pela posição de autoridade do réu e as circunstâncias de opressão e coação moral à vítima.’

_________________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 316; CPP, arts. 367 e 563.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Criminal nº 0003263- 96.2017.8.14.0028, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 12.09.2022.”

Em
razões
(ID 23568086), alega obscuridade e omissão na decisão que confirmou a decretação de revelia com base em citação editalícia. Sustenta que o acórdão contrariou precedentes do STJ ao não considerar documentos juntados aos autos, os quais demonstram que o endereço utilizado para tentativa de intimação não era o informado por ele no inquérito policial e tampouco aquele em que residia à época. Afirma ter declarado seu endereço à autoridade policial e juntado provas documentais que foram desconsideradas, o que teria implicado em nulidade absoluta por violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LIV e LV).

Requer, assim, o reconhecimento da omissão e a devida análise das provas, com eventual invalidação dos atos processuais viciados.

Em
contrarrazões
(ID 26262045), manifesta-se o RMP pelo conhecimento e improvimento dos embargos defensivos.

O
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva,
opina pelo conhecimento e rejeição dos embargos em epígrafe, ante a inexistência de contradição ou omissão no acórdão combalido.

É o relatório. Sem revisão. Sessão Presencial.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MANOEL FERNANDES PAIVA
, em face do v.
Acórdão de ID 23522268, datado de 18/11/2024,
que, nos autos de
Apelação Criminal
, ajuizada contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou o embargante como incurso no tipo penal insculpido no art. 316, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 60 (sessenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática delitiva,
conheceu e negou provimento
ao apelo defensivo, com a manutenção da sentença objurgada em sua integralidade.

No entanto,
não tem razão em suas argumentações.

Com efeito, da leitura da petição dos embargos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o acórdão embargado estaria a demandar.

O embargante não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão vergastada teria violado o artigo 619 do Código de Processo Penal, pois
inexistente qualquer omissão a ser esclarecida,
na medida em que todas as teses aludidas em sede de apelação

foram expressamente tratadas no Acórdão em debate, inclusive, no que tange à declaração de revelia do acusado, fulcro dos presentes aclaratórios, veja-se:

“1. PRELIMINAR: Nulidade Processual. Revelia:

Suscita a defesa, preliminarmente, nulidade processual em decorrência de mácula na declaração da revelia do apelante, de vez que não esgotados todos os meios necessários para sua localização, cujo endereço havia sido informado nos autos.

Assim, seja declarada a nulidade da sentença condenatória, inclusive, a partir da citação editalícia do recorrente.

Sem razão, entretanto.

Dessarte, o Código de Processo Penal é claro ao dispor que se o réu, citado, deixar de comparecer ao processo sem motivo justificado, será considerado revel e o feito seguirá sem sua presença:

‘Art. 367. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo.’

Consoante o dispositivo supracitado, deve ser decretada a revelia daquele que, citado ou intimado pessoalmente, para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou mudar de endereço sem comunicar o juízo.

In casu,
o réu foi pessoalmente citado por carta precatória
e, portanto, tinha pleno conhecimento do processo pelo qual respondia. Na oportunidade, recebeu cópia integral da denúncia, constando na qualificação o seu endereço, o qual foi confirmado pela Polícia Civil como sendo o último endereço registrado pelo acusado.

Outrossim, apesar de citar que possuía advogados, não apresentou resposta no prazo legal. O Juízo, então, determinou a intimação dos advogados indicados, que também não se manifestaram, levando o processo a ser remetido à Defensoria Pública, a qual apresentou resposta preliminar.

Para intimar o réu para a audiência de instrução e julgamento, tentativas foram realizadas com base no último endereço informado, mas sem sucesso, pois ele não residia mais no local. Após nova tentativa por carta precatória frustrada, foi expedido edital de intimação, publicado em novembro de 2017, mas o réu não compareceu à audiência.

Posteriormente, um dos advogados informou que deixou de representar o réu desde 2015, quando ele se desligou da Associação dos Delegados de Polícia do Pará. Diante da ausência reiterada e da impossibilidade de localização, o Juízo,
na audiência de 29 de junho de 2018, decretou a revelia do réu com base no artigo 367 do CPP, permitindo a continuidade do processo sem sua intimação, exceto para eventual sentença condenatória, com comunicação à Defensoria Pública.

Ao determinar a revelia do réu, assim dispôs o juízo:

‘(...) Verifica-se a impossibilidade de localização do acusado, conforme certidões às fls. 168-verso o qual foi intimado para a audiência do 23 de janeiro por edital (fl. 171/172),
embora tenha sido citado pessoalmente
(fl. 13l-verso), tendo apresentado resposta à acusação pela Defensoria Pública (fl. 173/174) de modo que o acusado não compareceu à audiência de fl. 177, e nesta oportunidade não consta nos autos informação de novo endereço do acusado, pelo que. com fundamento no artigo 367 CPP, DECRETO a ‘REVELIA’ do acusado Manoel Fernandes Paiva, devendo o processo seguir independente de sua intimação, com exceção da intimação de eventual sentença condenatória, resguardado o direito de participar do processo no estado em que se encontra, de modo que as comunicações serão realizadas à Defensoria Pública.’

O juízo de primeira instância, portanto, considerou que realizou todos os esforços razoáveis para intimar o réu sobre os atos processuais. A intimação é um ato processual voltado a assegurar que o réu tenha conhecimento dos atos em que sua presença é necessária, no entanto, o juízo entendeu que, apesar de constarem nos autos os endereços do réu, todas as tentativas de intimação restaram infrutíferas.

De acordo com o que foi apresentado, aplicou-se o entendimento de que o não comparecimento do réu, mesmo após tentativas de intimação, não induz à paralisação do processo. Esse posicionamento está em consonância com o artigo 367 do Código de Processo Penal, que prevê a possibilidade de o processo seguir sem a presença do réu quando este não comparece, após ser intimado, ou quando se esgotam os meios ordinários de intimação.

Assim, se a revelia foi decretada em conformidade com os ditames legais, não há que se falar em nulidade por ausência de interrogatório do réu em juízo, tampouco em prejuízo à ampla defesa e ao contraditório.

(...)

Inexiste, pois, qualquer irregularidade a macular o curso processual seguido nesta ação, razão pela qual rejeito a preliminar de nulidade arguida.”
(grifei)

A que se nota, não se constatam nos autos quaisquer das falhas apontadas. O acórdão embargado enfrentou de modo claro e suficiente a tese de nulidade da revelia, asseverando que o réu foi regularmente citado pessoalmente e que, posteriormente, restaram infrutíferas as tentativas de sua intimação, culminando na decretação de revelia, em estrita conformidade com o art. 367 do CPP.

Conforme se extrai, o órgão julgador reconheceu expressamente a ausência de comunicação formal de novo endereço ao juízo, o que legitima a continuidade do processo.

A jurisprudência é remansosa ao admitir a citação por edital e a revelia quando esgotadas as tentativas ordinárias de localização do acusado, sendo insuficiente, para invalidá-las, a
alegação extemporânea de existência de outro endereço sem sua prévia formalização nos autos.

O que se observa, pois, é a tentativa de rediscussão do mérito da causa, o que desborda da estreita finalidade dos embargos declaratórios. A insurgência do embargante não decorre de qualquer vício decisório, mas sim de inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o manejo do presente recurso.

Com efeito, os embargos declaratórios não se prestam à revisão do mérito da causa nem à revaloração da prova, tampouco para reexaminar fundamentos já devidamente enfrentados pela Turma julgadora.

Nessa conjuntura, como o acórdão embargado não contém qualquer omissão, não há como rediscutir tal matéria e nem reavaliar as provas. Do mesmo modo, torna-se o meio incabível para fins prequestionamento, pois este se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço dos embargos declaratórios e os rejeito,
nos termos da fundamentação supra esposada.

É o voto.

Belém/PA, 17 de junho de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/06/2025